Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-18.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Locação de bem imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por duas das corrés.
O banco que emitiu o cartão e a empresa titular da bandeira integram a mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade patente de ambos. Art. 14 do CDC.
Dano moral, ainda que

Ementa:
Consumidor e processual. Locação de bem imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por duas das corrés.
O banco que emitiu o cartão e a empresa titular da bandeira integram a mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade patente de ambos. Art. 14 do CDC.
Dano moral, ainda que leve, verificado. Situação vivenciada pelos autores que não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial. Quantum indenizatório, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta redução.
RECURSOS DESPROVIDOS.